Tribunal: TJES
Processo: 5014112-42.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014112-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ERIVALDO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimos consignados, havendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos em questão, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

5. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos os supostos instrumentos contratuais, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que no instrumento contratual esteja anexada cópia do seu documento de identificação pessoal e ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois permitiu que terceiros se passassem pelo autor, mediante mera apresentação de fotografia e de cópia de documento. Registra-se que tais imagens podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizadas pela própria autora, podem ter sido upara outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo.

6. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

7. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

8. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

10. Por fim, não há de se falar em compensação de valores, diante das alegações autorais de que jamais recebeu o dinheiro liberado em razão da tomada do empréstimo.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
5014112-42.2024.8.08.0035

Peço vênia
a Exma. Relatora
para apresentar voto divergente.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central da controvérsia reside na validade dos contratos referenciados e a forma de contratação digital utilizada pela instituição financeira.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

O juízo de origem declarou a nulidade dos três contratos indicados na inicial, sob os números
363594824-7
,
365503061-1
e
369265771-5.
Ao analisá-los, verifica-se que os contratos de
nº

363594824-7
e
nº 365503061-1
foram firmados sob a justificativa de refinanciamento de contratos anteriores. No entanto, a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que os contratos anteriores foram efetivamente quitados com os valores concedidos no novo financiamento.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à parte ré a demonstração de que os valores foram utilizados para a quitação das dívidas anteriores, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito do autor. A ausência dessa comprovação caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

Desta forma, correta a anulação dos
contratos nº 369265771-5 e nº 365503061-1
, pois sua validade está condicionada à demonstração da liquidação das dívidas anteriores, o que não ocorreu nos autos.

Por outro lado, entendo que o contrato
nº 369265771-5
foi devidamente contratado pelo autor, por meio de procedimento digital válido, contendo assinatura mediante reconhecimento facial (selfie), IP e geolocalização, com o valor correspondente sido depositado em sua conta bancária.

Ainda que a contratação tenha ocorrido por meio eletrônico, há nos autos elementos suficientes para demonstrar a manifestação de vontade do autor, especialmente porque
houve a utilização do valor concedido, o que caracteriza a anuência tácita.

A jurisprudência tem admitido a validade dos contratos eletrônicos quando há elementos concretos que comprovem a ciência e a assinatura do consumidor.

Nestes termos, ainda que tenha sido mantida a anulação dos contratos nº
363594824-7

e nº 365503061-1 por ausência de comprovação da quitação dos contratos anteriores, a regularidade da contratação e a efetiva disponibilidade dos valores justificam a
manutenção da validade do contrato nº 369265771-5
, pois restou demonstrado que o autor recebeu o valor total correspondente àquele.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, divirjo do voto da
Exma.
relatora para dar
provimento parcial ao recurso
, reformando a sentença nos seguintes termos:

A)
Manter
a anulação dos contratos nº
363594824-7
e nº 365503061-1, diante da ausência de comprovação da quitação dos contratos anteriores;

B)
Reconhecer
a validade do contrato nº 369265771-5, uma vez que restou comprovada a anuência do autor e o depósito dos valores em sua conta bancária;

C)
Determinar
a compensação dos valores recebidos pelo autor com os valores a serem restituídos, evitando o enriquecimento sem causa;

D)
Reduzir
o montante da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
,
considerando a mitigação do prejuízo ao consumidor pela manutenção do contrato nº 369265771-5.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator